Tribunal: TJBA
Processo: 8069141-81.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo nº 8069141-81.2025.8.05.0000

Classe: Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Ordem
d
e Tutela de Emergência

Autor: Município de Itarantim

Advogado: Rodrigo Faustino de Sousa

Réu: Estado da Bahia

Réu: Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR

Réu: Secretário de Desenvolvimento Rural - SDR

Palestrante: Mário Alberto Simões Hirs

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. CONVÊNIO Nº 453/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITARANTIM E O ESTADO DA BAHIA (ATRAVÉS DA CAR/SDR). CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE REPASSES FINANCEIROS EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA FISCAL DO ENTE MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO ART. 25, § 1º, IV, “A”, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC Nº 101/2000). PLEITO DE INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO (AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR). ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ E DESTA CORTE QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES À LRF. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
DISTINGUISHING

(DISTINÇÃO) FRENTE AO CASO CONCRETO. PECULIARIDADES SOCIOECONÔMICAS DE ITARANTIM. MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE COM ECONOMIA ESTAGNADA E ELEVADA DEPENDÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. MERCADO MUNICIPAL COMO EQUIPAMENTO ESTRUTURANTE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVENTIVA. VINCULAÇÃO DIRETA À SUBSISTÊNCIA DE POPULAÇÃO VULNERÁVEL. OBRA COM 80% DE EXECUÇÃO FÍSICA E CONTAS PARCIAIS APROVADAS SEM RESSALVAS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E DA PROPORCIONALIDADE. RISCO DE DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO JÁ INVESTIDO. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL SOBRE O RIGORISMO FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), na condição de órgão integrante da Administração Direta estadual, carece de personalidade jurídica própria, devendo ser excluída da lide.

O Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas que versem sobre transferências voluntárias, uma vez que a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) atua como braço executor de políticas financiadas pelo erário estadual.

O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, persistindo o interesse jurídico na obtenção de provimento jurisdicional definitivo para estabilizar a relação jurídica e definir a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

Inobstante o entendimento de que reformas de mercados municipais são "ações sociais" e não "assistência social" em sentido estrito, a realidade de Itarantim demonstra que o equipamento público é o único meio de garantir o direito à alimentação e à renda mínima para famílias vulneráveis, atraindo a proteção do art. 25, § 3º da LRF.

A suspensão de repasses em obra com 80% de execução física e prestações de contas aprovadas viola o princípio da eficiência, configurando o "perigo reverso" pela ruína das estruturas e desperdício de recursos.

Procedência total do pedido para assegurar a liberação das parcelas finais do Convênio nº 453/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Procedimento Ordinário nº
8069141-81.2025.8.05.0000
, sendo Autor o
Município de Itarant
im

e Réus o
Estado da Bahia, a CA
R
– Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
e a Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
acolhida a

preliminar de ilegitimidade da SDR,
rejeitada a

preliminar de ilegitimidade do Estado
,
no mérito, julgar procedente o pedido
, confirmando a liminar, nos termos do voto do Relator
.